Tribunal: TJBA
Processo: 8031131-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031131-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLA ISOLDA RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado da Bahia, objetivando o fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (bomba de insulina e insumos correlatos), prescrito como medida indispensável ao tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento do dispositivo médico prescrito; (ii) verificar, em juízo de cognição não exauriente, se os Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral do STF são aplicáveis à hipótese de fornecimento de insumos e tecnologias médicas não incorporadas ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo médico apresentado demonstra a gravidade do quadro clínico da agravante, portadora de Diabetes Mellitus tipo 1, com histórico de complicações graves (retinopatia, nefropatia, neuropatia), insucesso terapêutico com transplante de pâncreas e ineficácia dos tratamentos convencionais fornecidos pelo SUS, o que evidencia o perigo de dano e a urgência na adoção da terapia requerida. A prescrição médica do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (MINIMED 780G e Freestyle Libre) encontra respaldo técnico e científico, estando o dispositivo aprovado pela Anvisa e recomendado por diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, demonstrando a plausibilidade do direito invocado. Os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF versam exclusivamente sobre medicamentos e fármacos, sendo inaplicáveis ao caso em que se pleiteia o fornecimento de dispositivo médico instrumental (bomba de insulina), conforme interpretação consolidada na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo médico está autorizada quando demonstrada a urgência do tratamento, a ineficácia das terapias alternativas e a presença de prescrição médica fundamentada. Os Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral do STF aplicam-se exclusivamente ao fornecimento judicial de medicamentos, não abrangendo insumos ou dispositivos médicos, como o sistema de infusão contínua de insulina. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 de Repercussão Geral; STF, Tema 1234 de Repercussão Geral; TJ-MG, EDcl no proc. 1.0000.24.335847-0/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 29.01.2025; TJ-SP, Apelação Cível 1001388-59.2024.8.26.0072, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 11.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031131-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CARLA ISOLDA RODRIGUES DE SOUZA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora